Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705185-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, intime-se o agravante a esclarecer seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista que a Decisão recorrida ser clara ao consignar "que uma simples petição é capaz de retomar o andamento do feito" e não ter sido juntada aos autos principais nenhuma petição requerendo a realização de diligência que tenha sido indeferida. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator